Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-50.2022.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação indenizatória por danos materiais - conserto de automóvel - em razão de acidente de trânsito.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de cerceamento de defesa; (ii) a responsabilidade pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
III – Razões de decidir
4. O autor, regularmente intimado, não se manifestou sobre o despacho de especificação de provas, portanto não caracterizado o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
5. As fotos juntadas com a petição inicial demonstram que os danos decorreram da colisão do automóvel conduzido pelo autor na traseira do caminhão dos réus, razão pela qual incide a presunção de sua culpa exclusiva pelo acidente de trânsito, por descumprimento do dever de cautela, circunstância que opera a ruptura do nexo causal e exclui a responsabilização do transportador.
6. A presunção de culpa do condutor de automóvel que colide na parte traseira de outro automóvel é relativa, que pode ser elidida mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu na demanda, pois as fotos apresentadas não apontam para a culpa do motorista do caminhão e na fase de especificação de provas o autor nada requereu, portanto não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 932, III, e 933; CTB, arts. 28 e 29, II; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1397280, 0709898-20.2020.8.07.0003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022.